Tribunal: TJPA
Processo: 0012958-51.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012958-51.2019.8.14.0401

APELANTE: RONAM MIRANDA GUERREIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MOTIVO DO CRIME VALIDAMENTE VALORADO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelo delito de lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica (
art. 129, § 9º, do CPB)
, visando à absolvição por insuficiência de provas, à redução da pena em razão da suposta indevida valoração negativa dos motivos do crime, à concessão de sursis especial e à exclusão da indenização por danos morais fixada sem pedido expresso da acusação ou da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica;
(ii) estabelecer se a valoração negativa do motivo do crime é idônea e se a pena-base deve ser redimensionada; (iii) determinar se o sursis especial deve substituir o sursis simples concedido; e (iv) verificar se é possível manter a indenização mínima por danos morais diante da ausência de pedido expresso do Ministério Público ou da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prova colhida (consistente em depoimento firme e coerente da vítima, laudo pericial confirmando as lesões e testemunha ocular dos fatos) comprova de forma segura a autoria e a materialidade, especialmente diante da contextualização própria dos delitos de violência doméstica.

4. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, assume especial relevância em crimes domésticos, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

5. A valoração negativa dos motivos do crime permanece idônea, pois a agressão decorreu de discussão fútil acerca da posse de cartão bancário de pessoa enferma, revelando maior reprovabilidade da conduta.

6. A dosimetria carece de fundamentação quanto ao quantum aplicado, impondo-se o redimensionamento da pena-base, com adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato do tipo, subsistindo uma única vetorial negativa.

7. O sursis especial não é cabível porque, embora o réu preencha requisitos subjetivos, o crime ocorreu em contexto de violência doméstica, em que se reforça a necessidade de resposta penal proporcional e adequada à proteção da vítima, sendo suficiente e adequada a modalidade simples.

8. A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso da acusação ou da vítima, não podendo o magistrado fixá-la de ofício; inexistente pedido, impõe-se a exclusão da condenação civil mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por elementos externos, constitui prova suficiente para a condenação em crimes praticados no âmbito de violência doméstica.

2. A valoração negativa dos motivos do crime é válida quando a motivação revela maior reprovabilidade da conduta e extrapola o tipo penal.

3. A pena-base, quando sem fundamentação clara do quantum de incremento, deve ser redimensionada, aplicando-se critério proporcional sobre o intervalo abstrato do tipo penal.

4. A concessão do sursis especial é incompatível com delitos praticados em contexto de violência doméstica, quando a resposta penal demanda maior rigor.

5. A indenização mínima por danos morais no processo penal exige pedido expresso da acusação ou da vítima, sendo vedada a fixação de ofício.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 78, § 2º; CP, art. 129, § 9º; CP, art. 33, § 2º, “c”; CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, 6ª Turma, DJe 17.10.2022; STJ, AgRg no HC 825448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.02.2024; STF, Ro em HC 208.318/SC; STJ, AgRg no HC 548.785/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ronam Miranda Guerreiro
, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do
art. 129, § 9º do CPB
com pena definitiva de 05 (cinco) mês de detenção, em regime aberto.

A sentença recorrida (ID 26113993) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando os depoimentos da vítima (ID 26113939 e 26113982) e do acusado (ID 26113939, pág. 16 e 26113984, boletim de ocorrência (ID 26113939), laudo de exame de corpo e delito (ID 26113940, pág. 6) e a concessão das medidas protetivas (ID 26113939, pág. 10).

Em suas razões recursais (ID 26114006) o apelante insurge-se contra a sentença condenatória alegando que essa teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima sem que houvesse qualquer outro elemento probatório. Ainda, sustenta a necessidade de redução da pena-base, pois sua exasperação teria sido desproporcional, além de requerer a aplicação de sursis especial e a exclusão da indenização por danos morais.

O Ministério Público em contrarrazões (ID 26114008) contrapõe as assertivas da defesa afirmando que a sentença não tem modificações a sofrer, pelo que deve a decisão primeva ser mantida haja vista a palavra da vítima carregar grande relevância e estar acompanhada de laudo de exame de corpo e delito além dos demais documentos. No mesmo sentido, manifesta-se a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 26717003).

É o breve relatório.

Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que atestem a autoria delitiva do crime, pois existente nos autos apenas a palavra da vítima e um contexto probatório extremamente duvidoso, não havendo testemunha que tenha presenciado a dinâmica dos fatos, devendo o apelante ser absolvido.

A defesa afirma que os elementos probatórios não se revestem da certeza necessária para sustentar uma sentença penal condenatória e, em que pese, a ratificação dos fatos pela vítima em juízo, entende que seu depoimento não pode ser o único meio de prova utilizado para uma condenação.

Assim, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Subsidiariamente, requer redução da pena, pois teria sido injusta e indevidamente exasperada.

Diante das razões esposadas em recurso, torna-se imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima onde narra que na data de 01/04/2019, por volta das 17h00, teria sido agredida pelo acusado, quando se encontrava no hospital em acompanhamento ao pai deste que se encontrava internado. A discussão teria se iniciado porque o réu exigia-lhe a entrega do cartão bancário do pai e marido da vítima.

As partes, vítima e acusado, foram ouvidas, bem como as testemunhas. O apelante seguiu negando a agressão praticada contra a vítima.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva, destacando-se ter o recorrente confirmado ter discutido com a vítima pela mesma motivação narrada por essa. Além disso, existia testemunha ocular no momento da situação, além de haver laudo pericial atestando a lesão no corpo da vítima tal qual sua narrativa perante a autoridade policial e ao MM. Juízo de 1º grau.

É cediço, que o depoimento da vítima nos crimes de âmbito doméstico e familiar, ocupa papel central na formação da convicção judicial, não apenas pela frequente ausência de testemunhas presenciais, mas também pela natureza íntima e velada das relações interpessoais em que tais delitos ocorrem.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima, tanto perante a autoridade policial, quanto pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima que aqui vem acompanhado do exame de corpo e delito atestando as lesões sofridas. Neste cenário, a palavra da vítima assume especial relevância, por tratar-se de crime cometido no âmbito doméstico e familiar, em situação de evidente vulnerabilidade.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem. Nesse sentido, colaciona-se posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME . PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA . DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS . GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas . Precedentes. 3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez . 4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo. 5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art . 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 825448 SC 2023/0173720-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas nem tampouco que as provas existentes nos autos são frágeis, pois o que se vê dos autos é um conjunto probatório sólido, composto de provas além da palavra da vítima (testemunha e laudo pericial), o que permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

II.II –DOSIMETRIA DA PENA.

A pretensão recursal é afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, buscando a redução da pena base pois teria sido exasperada acima do mínimo legal sem fundamentação devida para tal exasperação. O recorrente destaca que a pena base foi aumentada em 2 meses acima do mínimo legal, tendo sido apenas essa vetorial negativada.

Extrai-se dos autos que a motivação do crime foi discussão a despeito da posse e guarda de cartão bancário de pessoa enferma – pai do acusado e marido da vítima – enquanto esse encontrava-se hospitalizado e sem o regular exercício da sua legítima. Da discussão, evoluiu-se para a agressão, caracterizando-se um motivo fútil e o desprezo pelas relações interpessoais, reforçando a reprovabilidade da conduta do acusado.

Diante disso, a valoração negativa do crime encontra respaldo nas jurisprudências:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 . DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, II, do Código Penal)à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. Pretensão recursal de afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime, bem como de majorar a fração de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime; e (ii) determinar a adequação do quantum aplicado para a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A fundamentação da sentença para valorar negativamente a culpabilidade é idônea, ao destacar o dolo intenso do apelante, que desferiu três golpes de faca na vítima em momentos distintos, causando ferimentos graves em regiões sensíveis do corpo (rosto e cabeça). Tal conduta evidencia elevado grau de censurabilidade, extrapolando as condições intrínsecas do tipo penal. 4. A valoração negativa dos motivos do crime encontra respaldo, considerando que o delito foi cometido por motivo fútil: a recusa da vítima em cancelar uma compra realizada pelo apelante . Tal comportamento revela um desprezo pelas relações interpessoais e reforça a reprovabilidade da conduta. 5. As consequências do crime foram corretamente valoradas negativamente, dado o impacto duradouro na vida da vítima, que sofreu sequelas permanentes, perda de sensibilidade e necessidade de uso contínuo de medicamentos e tratamento médico. Tais efeitos superam a gravidade inerente ao tipo penal . 6. A redução da pena pela atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 foi devidamente fundamentada, pois a confissão não foi determinante para a elucidação dos fatos. A individualização da pena respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A fundamentação concreta, idônea e individualizada permite a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime quando estas extrapolam os limites do tipo penal . 2. A fração de redução pela atenuante da confissão espontânea deve ser proporcional ao grau de contribuição efetiva para a elucidação dos fatos, respeitando o princípio da individualização da pena." __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, e 129, § 2º, II; CF/1988, arts . 5º, XLVI, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1573542/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j . 12.05.2020, DJe 20.05 .2020; STJ, AgRg no REsp 1721912/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 11 .06.2019, DJe 21.06.2019; TJMS, Apelação Criminal n . 0003802-72.2019.8.12 .0020, Rel. Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, j. 31 .01.2023; TJMS, Apelação Criminal n. 0001770-49.2022 .8.12.0001, Rel. Des . Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 22.03.2024. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00138637820218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 07/01/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/01/2025)

Frise-se que dentre as circunstâncias judiciais, apenas o motivo do crime foi valorada negativamente, de modo que não vislumbra-se desproporção ou irrazoabilidade nas considerações do juízo de 1º grau, sendo acertada a devida negativação dessa vetorial.

No entanto, não consta dentre a dosimetria aplicada, fundamentação para a pena fixada, de modo que se entende pelo redimensionamento da pena, a fim de que seja fixada a reprimenda justa e adequada ao recorrente, em estrita observância ao princípio da individualização da pena, imposta pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Passa-se, assim, à reanálise dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau.

Assim, subsiste somente uma circunstância judicial desfavorável (motivo do crime), e aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável (STJ – AgRg no HC 548.785/RJ e STF – Ro em HC 208.318/SC), determino a pena-base do apelante a de 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção, que diante a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento/diminuição de pena, por incurso na conduta proibitiva do art. 129, §9º do CP, com regime inicial de cumprimento de pena o aberto, a teor do art. 33, §2º, “c” do CP.

II. III - DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E DA MODIFICAÇÃO DE SURSIS CONCEDIDO.

Insurge-se ainda o apelante em relação ao sursis concedido, haja vista que não fora considerado pelo MM. Juízo de 1º grau que as circunstâncias judiciais eram favoráveis ao apelante, de modo que deveria lhe ser concedido o sursis especial ao invés do simples.

O sursis constitui-se em um benefício que busca evitar o encarceramento desnecessário, estimulando a ressocialização e prevenindo a reincidência, quando a periculosidade do agente e a gravidade do delito não exigem o cumprimento efetivo da pena.

O recorrente requer a forma a aplicação de sursis especial, previsto no § 2º do art 78 do CPB. No entanto, o crime discutido nos presentes autos foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, vedando a concessão de benefícios que reduzam o rigor da resposta penal, especialmente quando presentes reiteradas condutas ou risco à integridade física ou psicológica da vítima.

O sursis especial exige conduta positiva do condenado (reparação do dano, proibição de frequentar certos lugares etc.), mas pressupõe penalidades mais brandas e flexibilização da resposta estatal, incompatíveis com o regime legal específico que busca intensificar a proteção da mulher, de modo que o sursis simples se mostra adequado ao caso.

Nada a reformar nesse particular.

II. IV – DA INDENIZAÇAO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

Irresigna-se ainda o apelante sobre à indenização por danos morais aplicada na sentença condenatória, alegando não existir pedido expresso do Ministério Público na denúncia apresentada.

Assiste razão ao apelante e deve a condenação ser reformada com a consequente exclusão da indenização por danos morais.

A condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais no âmbito penal, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro, exige pedido expresso da acusação ou da vítima. O dispositivo determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, mas a jurisprudência pacificou que tal fixação não pode ocorrer de ofício.

Assim, verificando que não há pedido formulado na denúncia apresentada pela acusação e nem tampouco pela vítima, não há como falar-se em condenação de indenização por danos morais, pelo que se exclui da condenação imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para reduzir a pena em desfavor de
Ronam Miranda Guerreiro
por incurso na infração penal do
art. 129, § 9º do CPB
, fixando-a em 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime aberto e excluir da condenação a indenização por danos morais, mantendo-se inalterada nos demais termos, consoante fundamentação acima delineada

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025